Tribunal: TJBA
Processo: 8028844-03.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028844-03.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAMILE OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES. MULTA JUDICIAL EXPRESSAMENTE AFASTADA EM ACÓRDÃO DE MÉRITO TRANSITADO EM JULGADO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUANTO À MULTA. DECISÃO MANTIDA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A Impugnação ao Cumprimento de Sentença tem por objeto a exigibilidade de multa diária (astreintes) fixada em sede de tutela provisória. 2. O Acórdão proferido no julgamento de mérito do Mandado de Segurança, transitado em julgado, expressamente afastou a aplicação da multa judicial, sob o fundamento de ausência de resistência injustificada ou desídia do Impetrado no cumprimento da liminar. 3. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão que afastou a multa, impedindo sua posterior execução. 4. Inexistindo título executivo judicial válido para a cobrança das astreintes, impõe-se o acolhimento da impugnação para declarar a inexigibilidade da multa e, consequentemente, extinguir a execução quanto a este ponto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028844-03.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante JAMILE OLIVEIRA DE JESUS e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para declarar a inexigibilidade da multa diária e extinguir a execução quanto a este ponto, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora